Tribunal: STF
Processo: ARE 1425525
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM: DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL E PRAZO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DIREITOS RECONHECIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AJUSTE APENAS NO TOCANTE AO QUANTUM. APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Olinda contra sentença que julgou procedente o pleito autoral de cobrança de licenças-prêmio não gozadas, bem como de parcelas devidas a título de abono de permanência. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público. Precedentes do STJ. 3. Assim, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição no tocante às licenças-prêmio não gozadas, uma vez que a autora passou para a inatividade em 01.04.2015, tendo aforado a presente demanda em 13.06.2018 (menos de 05 anos depois, portanto). 4. No tocante ao abono de permanência, tem-se que a verba em lume se torna devida a partir do momento em que o servidor preenche os requisitos da aposentadoria voluntária, mas permanece em atividade, exsurgindo como um dever imposto ao Administrador, que independe de qualquer requerimento administrativo do servidor. 5. Todavia, no caso, os autos revelam que o abono não foi atingido pela prescrição quinquenal, tanto que o próprio Município reconheceu, por meio de decisão e ato proferidos no bojo do processo administrativo nº 4783/04/2015, que a autora faz jus à totalidade das parcelas devidas a esse título. 6. No ponto, vale frisar que, no momento em que se deu entrada no processo administrativo (14.04.2015), o curso da prescrição foi suspenso, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, só tendo voltado a fluir por volta de 17.05.2018, data em que foi praticado o último ato do juízo positivo por parte da administração municipal. 7. No mais, cinge-se a controvérsia em aferir se a autora faz jus ou não ao pagamento em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas no período em que esteve em atividade e de parcelas devidas a título de abono de permanência. 8. O art. 40 §19, da CF dispunha, à época dos fatos, que o servidor, que tivesse completado as exigências para aposentadoria voluntária e que optasse por permanecer em atividade, faria jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até a data em que viesse a se aposentar. 9. Todavia, a ficha financeira do ano de 2015 demonstra que a autora não vinha recebendo o abono. 10. Assim, deve ser mantida a condenação do Município de Olinda ao pagamento do abono de permanência em favor da autora, mormente porque tal direito já foi reconhecido em sede administrativa. 11. Ressalta-se, apenas, que o valor do abono deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, de acordo com a remuneração percebida mensalmente pela autora, a ser comprovada mediante a juntada de todas as fichas financeiras. 12. No tocante aos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de licenças-prêmios não gozadas, também deve ser mantida a condenação do Município de Olinda. 13. Com efeito, o art. 107 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Olinda - Lei Complementar Municipal nº 01/1990 salvaguarda o direito de recebimento em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, quando da aposentadoria do servidor. 14. Tanto que a própria Administração Municipal reconheceu a pretensão formulada pela autora, no bojo do processo administrativo nº 4783/04/2015, apenas tendo deixado de quitar o valor devido. 15. Ressalta-se, apenas, que o valor nominal das licenças-prêmio corresponde a R$ 51.216,87 (cinquenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), nos termos da remuneração auferida em março de 2015. 16. Recurso de apelação parcialmente provido, à unanimidade, para reformar a sentença a sentença a quo, no tocante ao quantum devido a título de: (i) abono de permanência, o qual deverá ser calculado em sede de liquidação do julgado, mediante juntada das fichas financeiras da autora; (ii) licenças-prêmio não gozadas, o qual corresponde ao valor nominal de R$ 51.216,87 (cinquenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), segundo a remuneração auferida em março de 2015” (fls. 18-19, e-doc. 5).



    Os embargos opostos pelo Município de Olinda foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariedade à “alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da CF, vez que no julgado do TJPE restou afastada a constitucionalidade do art. 1º do Decreto-Lei Federal 20.910/32, recepcionado como lei ordinária” (fl. 3, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “o Acórdão negou o seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de indicação do dispositivo da Constituição Federal violado. Todavia, sabe-se que as hipóteses previstas para a interposição do recurso extraordinário, não se limita a contrariedade de dispositivo da Constituição Federal, mas também quando declarar ou afastar a constitucionalidade de lei federal, o que é caso constante dos autos, nos termos da alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 12).



    Argumenta que “a licença-prêmio foi adquirida quando do momento em que o servidor fez cinco de atividade, momento em que já poderia ter requerido ou gozado do seu direito. Logo, a licenças-prêmios devidas são apenas as que não estejam prescritas, considerando o marco inicial de contagem o ato ou fato do qual se originaram. Assim sendo, não cabe ao Recorrido licenças-prêmio adquiridas 1990, por exemplo” (sic, fl. 9, e-doc. 12).



    Ressalta que, “ainda que se reconheça o direito a licença-prêmio da Recorrida, é preciso que a condenação atinja apenas as parcelas do referido direito deixado, in casu, a(s) parcela(s) não atingida pelo marco prescricional quinquenal, considerando como marco inicial a data do ato ou fato que originaram, com fulcro no art. 1º do Decreto-Lei 20.920/81” (fl. 9, e-doc. 12).



    Pede “que se digne este excelso Supremo Tribunal Federal de receber o presente Recurso e que seja conhecido o recurso Extraordinário, para julgá-lo procedente” (fl. 12, e-doc. 12). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confiram-se os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. - Revela-se processualmente inviável o recurso extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘b’, da Carta Política, impugna acórdão que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Precedentes” (ARE n. 680.650-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    7. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “7.1. A alegação do réu no sentido de que houve o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da ação não merece prosperar, uma vez que o termo inicial se dá a partir do ato de aposentadoria ou do desfecho do processo administrativo desde que intentado dentro do lapso temporal quinquenal tenha deferido a passagem do servidor para a inatividade. (...)



    7.3. In casu, o(a) ex-servidor(a) aposentado(a), ora autor(a), passou para inatividade em 1º.04.2015, Ato do Gabinete do Prefeito nº 052/2015 [cf. Id. 32344549, pag. 2], realizou o requerimento administrativo para percepção dos direitos deixados em 14.04.2015, importando no pagamento Licenças-Prêmio e abono de permanência, no qual restou reconhecido o direito à percepção em pecúnia no importe de R$ 76.228,48 [setenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos] relativos ao período de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de Licença-prêmio não fruídas durante o serviço ativo mais abono de permanência.



    7.4. Diante de tais constatações, não restou configurado o decurso do quinquênio prescricional alegado, razão pela qual tenho por inacolher a preliminar arguida pelo Município de Olinda” (fl. 3, e-doc. 5).



     9. A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 20.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.301.995-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 14.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI n. 838.326-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 17.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora